Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Civil e processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença – decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Parte credora intimada para prática de ato de razoável complexidade, sem receber as informações necessárias – relativização dos efeitos jurídicos a partir de outros elementos do processo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora ao fundamento de que, em momento anterior, a credora negou anuência à proposta de manutenção do acordo sem cobrança dos encargos da mora e da multa.
2. Os atos judiciais e manifestações da credora e do devedor, ocorreram na seguinte ordem: (i) decisão datada de 01.04.2024 em que se converte em pagamento à credora a importância de R$ 659,82, de um total de pagamento de R$ 1.400,00. Na mesma decisão foi determinada a intimação da credora para manifestar se concordava com a manutenção do acordo de receber as parcelas restante em pagamentos mensais de R$ 100,00, bem como com a exclusão dos encargos do acordo (multa e mora); (ii) manifestação da parte credora datada de 26.04.2024 em que solicita a retomada do cumprimento de sentença com a inclusão da multa, juros e adiantamento das parcelas; (iii) decisão datada de 26.04.2024, em que sua Excelência determina a continuidade do cumprimento de sentença; (iv) 05.06.2024, intimação do devedor da penhora de ativo financeiro no valor de R$ 1.045,56; (v) impugnação à penhora datada de 10.06.2024, em que se argumenta que a credora não se manifestou quanto à proposta de continuidade do acordo, conforme decisão datada de 01.04.2024, o que configuraria anuência tácita. Aduziu ainda que houve má-fé na realização da penhora; (vi) despacho datado de 13.06.2024, que se determina a intimação da credora para que se manifeste quanto ao teor impugnação à penhora e para dizer se anui ou não com a continuidade do acordo; (vii) manifestação da credora tomada por certidão no dia 19.06.2024 em que anui com a manutenção do acordo e, também, reconhece o pagamento de R$ 700,00; (viii) decisão de 25.06.2024 rejeitando a impugnação
II. Questão em discussão
3. São duas as questões a serem analisadas: (i) o alcance das manifestações da credora lançadas em 26.04.2024 e 19.06.2024; e (ii) a subsistência do acordo que as partes realizaram.
III. Razões de decidir
4. Importante destacar duas questões que se apresentam como pertinentes para julgamento do recurso; sendo a primeira que a exequente, declarando-se como aposentada, exerceu diretamente do direito de postular nos Juizados Especiais, o que implica reconhecer que não detém de conhecimento jurídico. A segunda, que a impugnação à penhora teve como fundamento fato não verdadeiro, qual seja, a aceitação tácita da proposta de retomada do acordo anteriormente, porque a parte credora recusou essa proposta, em 26.04.2024.
5. A manifestação da parte credora realizada, em 26.04.2024, é no sentido oposto àquela realizada 19.06.2024. Na primeira houve expressa recusa da retomada dos termos do acordo celebrado entre as partes e na segunda houve sua aceitação.
6. As contrarrazões apresentadas ao presente recurso, realizada sob o patrocínio da Defensoria Pública, estão no sentido de prevalecer a primeira manifestação de vontade, ou seja, aquela em que se requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença.
7. É incontroverso que o devedor descumpriu os termos do acordo, o que motivou o início do cumprimento de sentença, com conversão em pagamento de penhora realizada na importância de R$ 659,82. De igual modo que a nova penhora realizada, agora no valor de R$ 1.045,56, decorreu do pedido da credora de prosseguimento do cumprimento de sentença, aquele formulado em 26.04.2024.
8. Em, 19.06.2024, ocorreu fato novo quando a credora foi indagada por telefone por funcionário do Juizado se pretendia retomar os termos do acordo, ocasião em que respondeu que sim, desde que o devedor o cumprisse.
9. Apesar de aparentemente o ato não indicar qualquer irregularidade, não se pode dele extrair os efeitos jurídicos pretendidos pela parte devedora, como a retomada dos termos do acordo e devolução do ativo financeiro penhorado.
10. A parte credora é pessoal humilde, com renda mensal de um salário mínimo, presumivelmente sem conhecimento jurídico. Em situações como essa, a intimação da parte deve ser realizada com esclarecimentos adicionais, como a existência de prévia penhora de ativo financeiro e da necessidade de apresentação de defesa técnica para se defender da impugnação à penhora apresentada pela parte devedora. Sem essas informações adicionais não há como se exercer plenamente o jus postulandi. A depender da complexidade das questões processuais a serem enfrentadas, a própria Lei n. 9.099/1995 possui mecanismo para tanto, como a recomendação de advogado (art. 9o, § 2o).
11. A simplicidade da certidão não permite a identificação de qualquer desses elementos, tampouco houve esse cuidado no despacho que antecedeu a certidão. Portanto, tenho que essa manifestação de vontade da parte credora foi realizada sem que os devidos esclarecimentos fossem prestados, daí a necessidade de ser confrontada com outros elementos dos autos.
12. Tal como Sua Excelência fez na origem, dou preponderância à manifestação anterior da parte credora, aquela em que se requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a cobrança dos valores vencidos antecipadamente, além da multa e dos juros de mora. Isso porque não é possível extrair da intimação da parte credora, pessoa simples e exercendo o jus postulandi, as informações necessárias para resultar consequências jurídicas que envolviam a devolução do ativo financeiro penhorado regularmente, ou seja, prejudiciais à seu patrimônio.
13. E assim deve permanecer até que outra manifestação da credora venha a acontecer, dessa vez já ciente em razão da assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública. Com essa fundamentação, admito como justa e adequada a manutenção da decisão agravada que rejeitou a impugnação, cessando os efeitos da suspensão.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
16. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.